Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016488-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.316.769-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE –
FALTA DE
REMESSA DOS AUTOS AO NAT – IRRELEVÂNCIA – COMPROMETIMENTO À UNIVERSALIDADE DE ACESSO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurado o vício de julgamento
ultra petita
, impõe-se o decote da sentença na parte que deu provimento além do que foi pedido na exordial.

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, no art. 196, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir a sua efetivação.

Hipótese em que, demonstrada a necessidade do medicamento solicitado e a impossibilidade de seu custeio pela parte, deve ser o mesmo fornecido pelo poder público, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

De acordo com o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, recomenda-se aos magistrados que, “
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”,
não se tratando, portanto, de imposição, mas de faculdade na análise dos pedidos envolvendo o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público em benefício de José Antônio Simich, julgou procedente a ação, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento Mesalazina 800mg ao autor-substituído, no prazo máximo de 60 (sessenta dias),
“bem como tudo o que mais se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
. (Id
27057456, p. 18)

Irresignado, o Município de Sapezal sustenta a nulidade da sentença combatida, pois, ao deferir todo e qualquer tratamento de saúde que, eventualmente, o apelado necessitar, o magistrado feriu o princípio da adstrição e proferiu sentença
extra petita
, incerta e condicionada a evento futuro, o que é vedado pelo art. 462 do CPC.

No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença acarretou lesão ao princípio da isonomia/impessoalidade, pois não foi demonstrada a urgência no tratamento do paciente apta a autorizar a intervenção judicial e sequer realizado parecer do NAT.

Sustenta, outrossim, que a sentença ocasiona o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira apelado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação para que seja declarada a nulidade do ato sentencial e, aplicando-se o art. 1.013, §3o, do CPC, julgados improcedentes os pedidos formulados na demanda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo provimento parcial do apelo,
“
para adequar a condenação aos termos dos pedidos formulados na exordial, mantendo-se as demais disposições da sentença incólumes”.
(ID 27057460).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 28983484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público em benefício de José Antônio Simich, julgou procedente a ação, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento Mesalazina 800mg ao autor-substituído, no prazo máximo de 60 (sessenta dias),
“bem como tudo o que mais se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
. (Id
27057456, p. 18)

Preliminarmente, o apelante defende a nulidade da sentença recorrida, ao fundamento de que, ao deferir todo e qualquer tratamento de saúde que, eventualmente, o apelado necessitar, o magistrado feriu o princípio da adstrição e proferiu sentença
extra petita
, incerta e condicionada a evento futuro, o que é vedado pelo art. 462 do CPC.

Na ótica do recorrente, portanto, a sentença combatida estaria impondo obrigações de fazer diversas das pleiteadas pelo órgão ministerial em sua exordial (
decisum extra petita
).

De fato, o magistrado analisou o pedido formulado na petição inicial (obrigação de fornecer medicamento), mas ampliou o provimento para impor aos requeridos obrigações acessórias relacionadas ao restabelecimento da saúde do substituído, sendo, portanto
, ultra petita,
já que a demanda inicial restringiu-se ao fornecimento do fármaco de que o substituído necessitava.

Nesse caso,
impõe-se o decote da sentença na parte que deu provimento além do que foi pedido na exordial.

Logo, penso que assiste razão ao apelante no particular,
como, inclusive, reconheceu o próprio recorrido
, devendo ser anulado apenas a parte da sentença relativa à obrigação não pleiteada na exordial, materializado no seguinte trecho do dispositivo:
“bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
.

Acolho, portanto, parcialmente, a preliminar nos termos acima esposados.

No mérito, contudo, a mesma sorte não socorre o apelante.

Ocorre que
a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
; logo, se trata de obrigação solidária.

Ao se debruçar sobre essa matéria, o Supremo Tribunal, por sua vez, asseverou que
“
incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...)”.
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). Destaquei

Logo, uma vez demonstrada a necessidade de atendimento à saúde e a impossibilidade financeira de custear este serviço pela parte, exsurge a responsabilidade dos entes públicos em prestá-lo, em respeito ao seu dever constitucional e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo este o caso dos autos, conforme se verifica dos documentos a eles acostados.

Nesse contexto, descabida a alegação do recorrente de que a sentença lesou
o princípio da isonomia/impessoalidade, por não ter sido demonstrada a urgência no tratamento do apelado apta a autorizar a intervenção judicial e sequer realizado parecer do NAT.

Primeiro, porque a urgência para a concessão ou indeferimento de medicamentos ou tratamentos médicos deve ser aferida apenas por ocasião da análise de eventual pedido de liminar, não sendo, portanto, pressuposto para o reconhecimento do direito à saúde quando da prolação da decisão definitiva (sentença).

Segundo, porque o
a falta de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico para averiguar a real necessidade do medicamento pleiteado não é óbice ao seu fornecimento, pois, como é cediço, o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o NAT, estabelece apenas uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

Ou seja, tal diligência processual não se apresenta como imposição aos magistrados para a análise dos pedidos envolvendo o direito à saúde, sobremodo quando presentes nos autos outros documentos que embasem o pleito autoral.

De igual modo, não procede a alegação de que
a sentença ocasionou o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira do apelado.

A impossibilidade financeira de o substituído custear o medicamento solicitado no caso em exame ressai tanto dos documentos colacionados aos autos como do fato de ter sido representado (substituído) em juízo pelo Ministério Público.

Outrossim, a sentença não malferiu, mas imprimiu eficácia ao princípio da universalidade de acesso, pelo qual é garantido a todos os brasileiros, indistintamente, a assistência à saúde.

Ocorre que a realização de tratamento ou o fornecimento de medicamentos não caracteriza tratamento privilegiado de um indivíduo em detrimento da coletividade ou invasão na esfera de atos políticos, mas tão-somente a efetivação da obrigação de a administração cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde e à vida.

Assim, ao ordenar, após o devido processo legal, o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados pelo poder público, o Poder Judiciário não está ofendendo os princípios da universalidade de acesso ou da isonomia, mas atuando, por provocação, na defesa do direito social e indisponível à saúde.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, sem razão o recorrente na questão meritória, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito do apelado ao recebimento do medicamento pleiteado nos autos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão-só para anular/decotar da sentença o seguinte trecho do dispositivo:
“bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020